Tribunal: STF
Processo: ARE 1454279
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO POR GUARDAS MUNICIPAIS. SUPRESSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESENÇA DE ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As teses de nulidade das provas obtidas através da busca pessoal por guardas municipais e da violação de domicílio, pela ausência de justa causa, não foram objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, o enfrentamento de tais questões diretamente por esta Corte de Justiça acarretaria indevida supressão de instância. 2. No que tange ao pleito de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas, mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão. 3. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. A valoração da quantidade e da natureza das drogas não merece correção, pois a apreensão de 11 (onze) porções de "maconha", com 280,52g (duzentos e oitenta gramas e cinquenta e dois decigrama); 525 (quinhentos e vinte e cinco) porções de "cocaína", com peso aproximado de 712g (setecentos e doze gramas); e 391 (trezentas e noventa e uma) porções de "crack", com peso aproximado de 391g (trezentos e noventa e um gramas), justifica a elevação da pena-base. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes penais, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. 6. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 7. Na hipótese, o agravante ostenta condenação anterior por crime de tráfico de drogas que foi utilizada para a avaliação negativa dos antecedentes penais, o que inviabiliza a incidência da minorante do tráfico privilegiado. 8. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. No caso, embora a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, a aferição de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes, além da quantidade e da qualidade das drogas) recomenda a imposição do regime fechado, como posto no acórdão impugnado. 9. Agravo regimental desprovido.”



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.



    Alega o recorrente violação do artigo 144, §8°, da Constituição Federal, dizendo que feridos os limites de atuação de guarda municipal. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida desde o segundo grau, sendo esta a hipótese dos autos. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL DISCUTIDA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CABIMENTO. O Plenário desta Corte já decidiu ser inviável o recurso extraordinário que — interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial — suscita as mesmas questões constitucionais debatidas na instância ordinária. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 730.450/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/6/14).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegação de coisa julgada em outro processo. Recurso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão constitucional surgida no acórdão de segundo grau. Não cabimento de recurso extraordinário. 1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de ser incabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a alegada questão constitucional houver surgido na instância originária. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 763.240/RJ-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 18/3/14). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial. 3. Ausência de fundamentação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 813.956/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/12/10).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de RE interposto concomitantemente ao recurso especial. Preclusão. 1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de 2º grau. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 666.003/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07).



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I. - Questão constitucional invocada não decidida no acórdão recorrido, do STJ, mesmo porque não comportaria apreciação no recurso especial, limitado ao contencioso de direito comum. II. - No sistema da Carta, em que os recursos especial e extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a matéria constitucional preclue. A matéria constitucional que enseja recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é aquela que surge no julgamento deste. III. - Agravo não provido” (AI nº 364.277/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/6/02).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente